Tribunal: STF
Processo: Rcl 85406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gracielle Cheyenne Coutinho Neves contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida no Recurso Inominado 0805677-06.2025.8.19.0031, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF. 



    Em síntese, a reclamante sustenta:



    A presente Reclamação visa garantir a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130/DF



    [...]



    O Ato Reclamado (Acórdão da 2ª Turma Recursal): A Autoridade Reclamada agiu em sentido diametralmente oposto. Em vez de analisar o impacto concreto do bloqueio na vida da Reclamante — a angústia, a insegurança, a humilhação de não poder dispor do próprio dinheiro —, o acórdão simplesmente aplicou um rótulo genérico ("mero dissabor") para toda uma categoria de fatos, recusando-se a proceder à análise casuística determinada pelo STF



    [...]



    Ao sentenciar que o bloqueio de uma conta bancária "de forma alguma" pode gerar dano moral, a Turma Recursal criou uma inaceitável cláusula de exclusão da tutela constitucional, exatamente a prática que a ADPF 130 buscou coibir. A decisão reclamada não é uma simples valoração da prova; é uma negativa de vigência e autoridade à interpretação constitucional vinculante desta Suprema Corte (doc. 1, p. 1- 4).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



     f) Ao final, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para, confirmando a liminar, cassar o v. acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em estrita observância à autoridade da decisão proferida na ADPF 130, afastando-se a tese de que a violação de direitos em análise se enquadra, aprioristicamente, como "mero dissabor", e procedendo-se à análise do dano moral conforme as circunstâncias do caso concreto (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois o ato reclamado não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 



    Observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    A reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis trecho da ementa do acórdão:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).



    Do referido acórdão reclamado, transcrevo:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Cível, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais, pois situação descrita nos autos se caracteriza como mero dissabor, aborrecimento, quando muito, de forma alguma gerando abalo psicológico intenso, dor, vexame, sofrimento ou humilhação, sendo apreciadas todas as questões aduzidas no recurso e dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2 da Lei no 9.099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93, inciso IX da' Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo do Regimento Interno das Turmas Recursais Resolução Conselho da Magistratura do TJ/RI n° 04/2022). Fica mantida, no mais, a sentença. Sem ônus sucumbenciais, por do não se tratar de recurso improvido, valendo esta súmula como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (doc. 9, p. 1).



    Nessas circunstâncias, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata a afirmada usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o paradigma invocado.



    A ADPF 130/DF trata de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O acórdão reclamado discute danos morais por afirmada movimentação bancária indevida.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    Com esse entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator